Tribunal: TJSP
Processo: 2206591-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Locação imobiliária comercial escrita. Execução de título extrajudicial. Penhora de imóvel dos fiadores. Inconformismo do garante.

Em processo movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação, a impenhorabilidade do bem de família é inoponível, consoante inc. VII, do art. 3o, da Lei no 8.009/90. Admissibilidade da penhora. Entendimento do C. STF ao apreciar

Ementa:
Locação imobiliária comercial escrita. Execução de título extrajudicial. Penhora de imóvel dos fiadores. Inconformismo do garante.

Em processo movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação, a impenhorabilidade do bem de família é inoponível, consoante inc. VII, do art. 3o, da Lei no 8.009/90. Admissibilidade da penhora. Entendimento do C. STF ao apreciar o RE 605.709 que não tem efeito vinculante (é o que agora prevalece nesta Câmara). Decisão que fica mantida, por seus próprios fundamentos. Nega-se provimento ao agravo do fiador.